Tribunal: STF
Processo: RE 1461881
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICES PARA CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA: LEGITIMIDADE DA INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DE 9.12.2021. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “Apelação Cível. Ação de Cobrança e Indenizatória. Direito Administrativo. Servidor Público Estadual. Policial Militar. Decreto 42.047/2009. Programa de Capacitação em Operações Policiais Militares de Ocupação Estratégica Temporária e Polícia de Proximidade - POEPP. Gratificação. Lei Estadual nº 6.840/2014. Alegação de extinção da gratificação, com incorporação do valor no soldo com nomenclatura ‘resíduo PCS’. Alegação de não recebimento. Sentença de improcedência. Reforma. Decreto Estadual nº 42.047/02 que dispõe sobre a criação do Programa de Capacitação em Operações Policiais Militares de Ocupação Estratégica Temporária e Polícia de Proximidade (POEPP), no âmbito da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Lei Estadual nº 6.840/14 que majorou os soldos do quadro permanente da Polícia Militar e do quadro permanente do Corpo de Bombeiro Militar, do Estado do Rio de Janeiro, bem como determinou a absorção das gratificações. Contracheques do autor que amparam a pretensão autoral, posto que este continua recebendo valores à título de ‘Resíduo PCS’. Acréscimos legais na forma do entendimento firmado nos julgamentos do RE n°870.947/SE e do REsp nº 1.495.146/MG, paradigmas, respectivamente, dos Temas nº 810 do E.STF e nº 905 do E.STJ. Juros de mora a contar da citação. Correção monetária a partir da data em que deveria ter sido paga a premiação. Inversão dos ônus sucumbenciais. Fixação do percentual de honorários em sede de liquidação do julgado, na forma do art.85, §4º, II do CPC. Jurisprudência e precedentes citados: 0031129-83.2017.8.19.0014 - APELAÇÃO. Des(a). MARIO ASSIS GONÇALVES - Julgamento: 13/10/2020 - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; 0001108-39.2017.8.19.0010 - APELAÇÃO. Des(a). AGOSTINHO TEIXEIRA DE ALMEIDA FILHO - Julgamento: 13/05/2019 - DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; 0001945-14.2020.8.19.0035 - APELAÇÃO. Des(a). CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA - Julgamento: 25/07/2022 - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. PROVIMENTO DO RECURSO” (fls. 1-2, e-doc. 8).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 12).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2019.



    Assevera ser “necessária aplicação da taxa SELIC para fins de juros moratórios e correção monetária, tendo em vista o disposto no seu art. 3º da EC n. 113/2021” (fl. 4, e-doc. 14).



    Salienta que “o acórdão acabou por reformar a sentença, para estipular taxa de juros da caderneta de poupança e correção monetária segundo a variação do IPCA-E, violando, portanto, o referido dispositivo” (fl. 5, e-doc. 14).



    Pede que “o recurso seja admitido, conhecido e provido, a fim de que seja reformado o v. acórdão recorrido para que seja aplicada a taxa SELIC para fins de atualização monetária e compensação de mora, a partir da citação, tendo em vista que já realizada após a vigência da EC 113/2021 (08/12/2021)” (fl. 6, e-doc. 14).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica assiste ao recorrente. 



    4. Sobre a atualização monetária e os juros moratórios da condenação judicial imposta ao Estado do Rio de Janeiro, o Tribunal de origem decidiu que, “sobre os valores apurados, bem como todos os demais adicionais remuneratórios, devem ser acrescidos juros, a contar da citação, e correção monetária, a partir da data em que deveria ter sido paga, em observância ao determinado no julgamento do RE nº 870.947/SE e do REsp nº 1.495.146/MG, paradigmas, respectivamente, dos Temas nº 810 do E. STF e nº 905 do E. STJ” (fl. 17, e-doc. 8).



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não observou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no sentido de que, nas condenações judiciais da Fazenda Pública, incide “a taxa SELIC a partir de 9 de dezembro de 2021, por força da Emenda Constitucional 113/2021” (ARE n. 1.382.159-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.11.2022).



    No julgamento da Ação Cível Originária n. 1.527, o Ministro Gilmar Mendes, Relator, assinalou que, “no período posterior à Emenda Constitucional 113/2021 (DOU 9.12.2021), incidirá unicamente a taxa Selic, a título de juros, até a data da publicação da ata de julgamento, por força do art. 3º da citada emenda”, e concluiu que “incidirá tão somente a Selic, com incidência de juros de mora e correção monetária conjunta, tendo em vista a impossibilidade de segregação destes daquela taxa” (DJe 23.11.2022).



    Na mesma linha é o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. TAXA SELIC INCIDENTE A PARTIR DE 9.12.2021. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (RE n. 1.437.482-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2023).



    Em controvérsia análoga à trazida neste processo, confiram-se as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário n. 1.447.834/RJ, de minha relatoria, DJe 26.9.2023, e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.453.086/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 6.10.2023.



    5. No art. 3º da Emenda Constitucional n. 113, de 8.12.2021, se determina que, “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. 



    Tem-se, nessa emenda constitucional, a determinação de aplicação imediata, desde a data de sua publicação, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic como índice de atualização monetária e de juros moratórios das condenações da Fazenda Pública. 



    Válida, portanto, a aplicação, na espécie em exame, do art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021.



    A aplicação imediata dessa alteração constitucional é reforçada pelo entendimento jurisprudencial deste Supremo Tribunal no sentido de que “vige no direito brasileiro o postulado de que lei formal goza de presunção de constitucionalidade até declaração em contrário” (ARE n. 1.182.358-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.8.2020). 



    6. Quanto à incidência de novos índices de atualização monetária nas condenações judiciais, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.220, Relator o Ministro Roberto Barroso, o Supremo Tribunal Federal definiu que “as normas que tratam do regime jurídico da correção monetária, por não serem suscetíveis de disposição pela vontade das partes, incidem imediatamente, alcançando apenas as situações jurídicas em curso de formação ou execução” (DJe 13.3.2020).



    Quanto à aplicação imediata do art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, para se adotar, a partir de 9.12.2021, a taxa Selic como índice único para os juros moratórios e a correção monetária incidentes sobre as condenações judicias não tributárias da Fazenda Pública, o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    7. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, em observância à jurisprudência deste Supremo Tribunal, determinar a incidência da Taxa Selic a partir de 9.12.2021, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora